Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA FAVORÁVEL NO PONTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, que visava condenar os réus a pagar à segurada indenização por invalidez-acidente.
2. Carece o interesse recursal da ré quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir de sua citação, porquanto a sentença foi proferida nesse sentido, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte.
3. Se a autora/apelada aderiu a seguro ao plano de seguro de vida em grupo da Bradesco Vida e Previdência como consumidora final e a ré/apelante atua como fornecedora do serviço, encontra-se nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Constatando-se ser abusiva a cláusula contratual mencionada como causa para exclusão da cobertura contratada, em razão de sua incompatibilidade com a própria natureza da avença, bem como por contrariar os artigos 19 e 20 da Lei no 8.213/91 e a própria jurisprudência desta Corte, que equiparam a lesão sofrida pela autora a acidente do trabalho, colocando a consumidora em posição de extrema desvantagem em relação ao fornecedor de serviço, deve a sua inicidência ser afastada, nos termos do artigo 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A “apólice a ser considerada para fins de pagamento do capital segurado é aquela vigente à época do sinistro, assim entendida como a data da ciência inequívoca acerca da incapacidade” (Acórdão 1129168, 20170110176502APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 180-185).
6. Correta, portanto, a r. sentença ao condenar a parte requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez por acidente, nos moldes das apólices vigentes na data do sinistro.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.